Tribunal: TJSP
Processo: 1054276-28.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração em Embargos de Declaração. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Penhora de imóveis. Embargante que demonstrou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Prova dos autos que demonstra que os imóveis foram adquiridos de pessoas que não faziam parte da Ação de Execução, antes

Ementa:
Embargos de declaração em Embargos de Declaração. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Penhora de imóveis. Embargante que demonstrou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Prova dos autos que demonstra que os imóveis foram adquiridos de pessoas que não faziam parte da Ação de Execução, antes da penhora do bem. Negócio jurídico da coexecutada, e proprietária originária, que ocorreu antes do ajuizamento da Ação de Execução. Verificada a boa-fé do embargante. Aplicação da Súmula no 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afastada a incidência da Súmula no 375 desse mesmo Colendo Tribunal Superior. Manutenção do decreto de procedência do pedido. Ausência, contudo, de averbação na matrícula do imóvel penhorado dos negócios jurídicos firmados. Ônus de sucumbência mantido ao embargante, em virtude da Súmula no 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios opostos pelas apelantes. Alegação de Omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência. Inocorrência. Erro material. Ocorrência. Necessidade de correção. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeito infringente. Reiteração do pedido de fixação dos honorários de sucumbência. Caráter infringente do recurso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1054276-28.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes KEPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA e FAMA
PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, é embargado ALCIR DAUD.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Digital
Processo no 1054276-28.2018.8.26.0100/50001
Embargantes:
Keplan
Empreendimentos
Ltda.
e
Fama
Participações Empresariais Ltda.
Embargado: Alcir Daud
Voto no 20.072
Embargos de declaração em Embargos de Declaração.
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de
procedência do pedido. Inconformismo. Penhora de
imóveis. Embargante que demonstrou o fato constitutivo do
seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil. Prova dos autos que demonstra que os
imóveis foram adquiridos de pessoas que não faziam parte
da Ação de Execução, antes da penhora do bem. Negócio
jurídico da coexecutada, e proprietária originária, que
ocorreu antes do ajuizamento da Ação de Execução.
Verificada a boa-fé do embargante. Aplicação da Súmula
no 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afastada a
incidência da Súmula no 375 desse mesmo Colendo
Tribunal Superior. Manutenção do decreto de procedência
do pedido. Ausência, contudo, de averbação na matrícula
do imóvel penhorado dos negócios jurídicos firmados.
Ônus de sucumbência mantido ao embargante, em virtude
da Súmula no 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso não provido. Embargos
declaratórios opostos pelas apelantes. Alegação de
Omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência.
Inocorrência. Erro material. Ocorrência. Necessidade de
correção. Embargos de declaração parcialmente acolhidos
sem efeito infringente. Reiteração do pedido de fixação dos
honorários de sucumbência. Caráter infringente do recurso.
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 6/9 do incidente 50000, em sede de Embargos de
Declaração em Apelação Cível, que, por seu conteúdo, acolheu
parcialmente os embargos sem efeito infringente, apenas para
sanar erro material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
As apelantes se opõem com o presente
recurso de Embargos de Declaração (fls. 1/6 do incidente
50001).
Para tanto, reiteram haver contradição no
v. acórdão, visto que constou a condenação do autor nos
honorários de sucumbência, porém, mantendo-se inalterada a
sentença quanto à verba honorária.
Explicam que a sentença não fixou
nenhum percentual de honorários advocatícios.
Aduzem que houve reformatio in pejus no
acórdão de fls. 6/9, bem como infringência a Súmula no 303 do
STJ, pois estaria ocorrendo piora da situação do acórdão
anterior, no qual os recorrentes tiveram reforma do julgado para
condenar o recorrido em honorários em razão do princípio da
causalidade.
Alegam que não se trata de erro material
no âmbito dos primeiros aclaratórios, vez que o que houve por
parte desta E. Câmara ao examinar toda a matéria a ela
devolvida foi o expresso reconhecimento que a culpa pela
necessidade do ajuizamento da ação decorreu da inércia do
próprio autor dos Embargos de Terceiro de origem, o que
configura o exato conceito do princípio da causalidade,
facultando-lhes a possibilidade de reconhecer a sucumbência e
condenar ao pagamento de honorários, o que foi inicialmente
determinado de forma correta.
Assim, postulam sejam conhecidos e
providos os embargos em seu efeito modificativo, a fim de sanar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
omissão e contradição e corrigir o erro do acórdão embargado
que alterou o resultado do julgado no acórdão primitivo para
piorar a situação das recorrentes, e de consequência
reestabelecer a condenação dos honorários de sucumbência
fixada na parte dispositiva do acórdão da apelação,
complementando-o tão somente para especificar o percentual
que não fora anteriormente definido.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
A propósito, nenhuma dessas hipóteses
ocorreu.
Na verdade, as embargantes estão a
manejar este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o
objetivo de adequação do julgado ao entendimento dito como
correto, em novo julgamento, o que não se concebe nos estritos
limites dos embargos de declaração, pois, aqui o embasamento
é próprio de quem insatisfeita com a decisão.
Realmente, na forma da decisão dada,
firmou-se a compreensão de que a sentença deveria ser
mantida, e de acordo com o princípio da causalidade estava
mantido os ônus de sucumbência ao recorrido.
O v. acórdão foi claro ao reconhecer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
existência de erro material no v. acórdão da apelação, de fls.
177/184, e explicou que diante da não fixação de verba
honorária na origem, não haveria condenação de honorários em
grau recursal, considerado excerto de voto proferido pelo Min.
Relator Marco Aurélio Bellizze, Acórdão EDcl no AgInt no
Recurso Especial no 1.573.573/RJ, onde constou que para o
arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no §
11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo, dentre outros...”2. a verba honorária sucumbencial
deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso”.
Com efeito, foi negado provimento ao
recurso interposto restando mantida a r. sentença, que não fixou
honorários, apenas atribuiu ao recorrido o ônus do pagamento
das custas e despesas processuais.
Os
embargos
de
declaração
foram
acolhidos somente para corrigir esse erro material, para constar
do v. acórdão que:
“À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada.”
Diferente do alegado pelas embargantes,
não há que se falar reformatio em pejus, pois houve somente o
reconhecimento de erro material no v. acórdão de fls. 177/184
que foi sanada pelo acórdão de fl. 6/9.
Como sabido, o critério de fixação de
verba honorária é matéria afeta a conhecimento de ofício e que
não constitui reformatio in pejus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Neste sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO PARA
EXCLUÍ-LO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL.
CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA AO PAGAMENTO DE
VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. (...) 3. A condenação da
parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem
pública, cognoscível ex officio pelo juiz. 4. Agravo interno a que
se nega provimento”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1.584.753 /
PE - Rel. Min. Og Fernandes - Julgado em 27 de junho de 2017 -
DJe 30 de junho de 2017) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO
LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO VALOR DOS
HONORÁRIOS
PELA
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM.
POSSIBILIDADE. QUANTUM' RAZOÁVEL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. A fixação dos
honorários advocatícios é matéria que deve ser conhecida de
ofício, porquanto é consectário lógico da sucumbência. 2.A
modificação do 'quantum' fixado a título de honorários
advocatícios só é feita em sede de recurso especial quando seja
irrisório ou exagerado. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.” (STJ - AgRg no REsp 1.189.999/RS, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 24/08/2012).
Outro não é o entendimento deste E.
Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
?“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Bancários - Ação de indenização por danos morais e
inexigibilidade de débito - Procedência - Alegação de erro
material
no
arbitramento
de
honorários
advocatícios
-
Inocorrência - Adequação do ônus ao efetivo proveito econômico
- Critério de fixação de verba honorária é matéria afeta a
conhecimento de ofício e que não constitui reformatio in pejus -
Questão conhecida e julgada - Intuito de revisão - Caráter
infringente - Prequestionamento - Desnecessidade da expressa
menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento
das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C.
STF e C. STJ - CPC, art. 1.025 - Embargos declaratórios
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
Cível
no
1016050-72.2019.8.26.0405, E. 37a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j.
21/09/2020).
?No mais, desde o primeiro acórdão,
sempre ficou evidente a intenção de manter a sentença, ou seja,
em nenhum momento houve arbitramento de verba honorária
sucumbencial, para que possa vir falar de decisão que esteja
lhes prejudicando.
Quando o v. acórdão de fls. 177/184
menciona aplicabilidade da Súmula no 303 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, conforme corrigido no v. acórdão de fls. 6/9
(do incidente 50000), no caso, o princípio da causalidade se
aplica somente para as custas e despesas processuais, pois,
como já explicado, não houve fixação de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sucumbenciais na sentença.
Portanto, se há divergência quanto à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhes manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através
destes embargos de declaração, sendo expressamente vedada a
inovação recursal.
Ante o exposto, por meu voto, ficam
Rejeitados os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator